Tribunal: TJDFT
Processo: 0743356-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743356-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE SA QUEIROGA AGRAVADO: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO DE SÁ QUEIROGA contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0746103-83.2022.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em face de JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS, recebeu os embargos à execução, mas sem efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de garantia suficiente para a execução, com base no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a execução de títulos extrajudicial no 0700479-84.2017.8.07.0001 foi ajuizada pelo ora agravado em desfavor da empresa Capbrasil pretendendo a recuperação de parcela não adimplida do contrato para elaboração de parecer jurídico acerca de contratação de serviços (unidades móveis) da área de informática à Codeplan. O valor atualizado na execução é de R$ 258.269,92 (duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos). Alega que no curso da execução houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, oportunidade em que o exequente apontou o sócio administrador, Alessandro Queiroz, e o ora agravante Rodrigo de Sá Queiroga para comporem o polo passivo da execução. Ressalta que os sócios da empresa executada seriam Alessandro Queiroz e Ricardo Augusto de Sousa e que o agravante teria sido apontado pelo exequente de forma equivocada. Aduz que nunca esteve em sociedade com o sócio administrador da empresa executada e que apenas fora advogado de Alessandro Queiroz e de suas empresas por determinado período de tempo. Acrescenta que foi surpreendido com o recebimento do mandado de citação para efetuar o pagamento do débito em três dias sob pena de constrição patrimonial, razão pela qual opôs os embargos à execução do qual se extrai a decisão ora combatida (processo n. 0746103-83.2022.8.07.0000). Afirma que nos citados embargos alegou ilegitimidade passiva e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, além de litigância de má-fé da parte contrária. Alega que pediu atribuição do efeito suspensivo aos embargos para que o trâmite da execução fosse sobrestado até o julgamento dos embargos. Argumenta que a decisão que recebeu os embargos e não deferiu o efeito suspensivo deve ser reformada, uma vez que, no seu entender, “deve ser determinada a Imediata suspensão da Execução no 0700479-84.2017.8.07.0001 em relação ao Agravante – Sr. Rodrigo Queiroga, até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução no 0746103- 83.2022.8.07.0000, sem a garantia do Juízo, por se tratar de Execução direcionada equivocadamente e erroneamente em desfavor de parte notoriamente ilegítima para figurar no polo passivo”. Requer a antecipação da tutela recursal, sob o argumento de que a execução teria sido direcionada a ele de forma equivocada. Como risco, sustenta que pode ter constrição em seu patrimônio. No mérito, requer “que dê provimento ao presente Agravo de Instrumento, por se tratar de matéria de ordem pública, que se reconheça a ilegitimidade passiva do ora Agravante, para, consequentemente, indeferir a Inicial da Execução de no. 0700479- 84.2017.8.07.0001, extinguindo-se o referido feito sem julgamento do mérito em relação ao ora Agravante; e b.1) Não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, que se reforme a Decisão ora agravada, para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo ora Agravante, ainda que sem garantia do d. Juízo, uma vez que a relevante fundamentação ora posta deixa evidente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução no. 0700479-84.2017.8.07.0001.”. Por meio da decisão de ID 42542139, esta Relatoria deferiu o pedido liminar para determinar, no bojo dos embargos à execução, a imediata suspensão da execução n. 0700479-84.2017.8.07.0001 em relação ao agravante (Rodrigo de Sá Queiroga) até julgamento final do presente recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recursos inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso em apreço não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da superveniente perda do interesse recursal da parte agravante, senão vejamos. Por meio da decisão de ID 42592221, esta relatoria deferiu o pedido liminar, para “determinar, no bojo dos embargos à execução, a imediata suspensão da execução n. 0700479-84.2017.8.07.0001 em relação ao agravante (Rodrigo de Sá Queiroga) até julgamento final do presente recurso.” (ID 42592221 - Pág. 4) Não obstante, após, o agravante informa na petição de ID 42761043 que “em 13/01/2023, nos autos da execução, foi proferida decisão (doc. 01), chamando o feito a ordem, indicando como sócios Alessandro Queiroz e Rodrigo de Sá Queiroga, e determinando o cadastramento de ambos como terceiros interessados, e, por fim, a citação de ambos para responder ao incidente, conforme abaixo reproduzido.” Aduz que o prosseguimento da execução em face do agravante viola a r. decisão liminar proferida, motivo pelo qual requer-se que o i. Juízo da Execução n. 0700479- 84.2017.8.07.0001 seja comunicado da decisão liminar proferida, a fim de que seja suspensa a execução, bem como o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e eventual prazo de defesa associado, em relação ao executado/agravante Rodrigo Sá Queiroga, até o julgamento final do recurso. Em nova manifestação de ID 44064722, sustenta a ausência da perda de objeto da demanda, “porquanto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente está sendo processado contra os sócios da Empresa (Sr. Alessandro e Ricardo), diante da determinação deste Colegiado, em consonância com decisão proferida em anterior Agravo de Instrumento (PJE no 0726079- 71.2021.8.07.0000).” (ID 44064722 - Pág. 2) Pois bem. Em que pesem os seus argumentos, em uma análise perfunctória da lide, verifica-se que, na Execução de Título Extrajudicial no 0700479-84.2017.8.07.0001, após a oposição de embargos de declaração contra a mencionada decisão, foi proferida posteriormente a seguinte decisão em 19/01/2023, in verbis: “Trata-se de embargos de declaração de ID146942368 opostos pela parte cadastrada como interessada (Sr. Rodrigo) contra a decisão de ID146681730. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante. Analisando os autos, tem-se que foi determinada a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica da empresa executada (ID128221534) em sede de agravo de instrumento (ID128067287). No voto vencedor, foi determinada a instauração do incidente, mas não foi indicado quem deveria integrar o polo passivo. Da análise da petição de ID97850617, que pediu a instauração do incidente, tem-se que foram indicados como sócios o Sr. Alessandro Queiroz e Rodrigo de Sá Queiroga. Todavia, consta no comprovante de inscrição de ID97850633 que os sócios da empresa executada são ALESSANDRO QUEIROZ e RICARDO AUGUSTO DE SOUSA. Assim, percebe-se que o exequente apontou o Sr. Rodrigo de Sá Queiroga erroneamente, pois ele não faz parte do quadro societário da empresa, não podendo ser incluído no polo passivo do incidente. Pelos motivos expostos, acolho os embargos de declaração e altero a decisão de ID146681730 para determinar que seja expedido mandado de citação para responder ao incidente o sócio ainda não citado Sr. RICARDO AUGUSTO DE SOUSA. Assim, determino a exclusão do Sr. Rodrigo de Sá Queiroga como integrante do polo passivo no presente feito”. A referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 01/02/2023, quarta-feira (ID 148185753 - Pág. 1, da Execução de Título Extrajudicial no 0700479-84.2017.8.07.0001). Considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis, tem-se que o termo a quo, após suspensão pelo feriado de carnaval (20 a 22/02), ocorreu em 28/02/23 (terça-feira). Logo, operou-se a preclusão da matéria. Atente-se que em nova decisão do i. Juízo em que tramita a execução, datada de 13/02/2023, apontou-se (ID 148990662, da Execução): “Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento de no 0743356-66.2022.8.07.0000 (ID 148290769). No entanto, na decisão proferida nos embargos de declaração opostos pela parte agravante, já havia sido determinado sua exclusão como integrante do polo passivo no presente feito (ID 147010064). Exclusão realizada. Aguarde-se o cumprimento do mandado expedido”. De tal sorte, não se justifica o prosseguimento do presente recuso que objetiva provimento que exclua o agravante do polo passivo da execução, uma vez que o próprio Juízo de origem assim já procedeu e já houve a preclusão da matéria. Nessa situação, evidente a perda de objeto do presente agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator